Tribunal: TJES
Processo: 5001387-39.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001387-39.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE GERALDO MACHADO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001387-39.2019.8.08.0021

RECTE: BANCO BRADESCO S.A

RECDO.: JOSE GERALDO MACHADO

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo Autor, em decorrência de suposto protesto indevido de sua dívida.

Aduz o consumidor, em síntese, que o referido protesto é indevido, uma vez que em 14/07/2017 o financiamento do seu veículo realizado junto ao banco já estava devidamente quitado.

Por isso, requer a retirada de seu nome perante o cartório de protesto de título e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para:

a) Determinar que o réu promova a retirada do nome do demandante perante o cartório de protesto de título sob o nº. 04376325113, pelo que confirma a os efeitos da tutela antecipada (ID. 2575708 – Pág. 1/2);

b) Condenar o requerido a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 3.000,00 ( três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve falha na prestação de serviços e a existência de negativação anterior afasta a condenação ao pagamento de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De plano, faz-se necessário reconhecer como questão preliminar a inovação recursal, tendo em vista o fato de que a recorrente junta aos autos provas novas, que por certo não podem ser admitidas na presente fase processual. Nota-se que, na peça de defesa, o banco requerido não faz qualquer alusão à supostas negativações anteriores no cadastro do autor. Não obstante, colaciona no corpo da peça recursal telas de registro com o fim de justificar a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Insta salientar que, conforme se infere do artigo 435 do CPC, a juntada de documentos novos será admitida somente quando destinados a comprovar fato ocorrido após a apresentação da defesa ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Nesse contexto, resta claro que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, uma vez que o contrato colacionado no corpo da peça recursal poderia ter sido apresentado no momento oportuno, não tendo a parte comprovado qualquer impedimento para tanto.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal.

Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2-
Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo
. 3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 3-
A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Isso posto, entendo como correta a desconsideração de quaisquer documentos apresentados de forma injustificada somente na fase recursal.

Analisando os demais pontos do Recurso Inominado, verifico que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a empresa recorrente levou a protesto a dívida que já estava quitada, sendo tal fato inclusive incontroverso.

Observa-se no ID nº 1666619 que a dívida foi levada a protesto em 02/10/2017. Não obstante, o autor afirma ter quitado o financiamento que originou o protesto em momento anterior ao protesto, juntando inclusive comprovante de pagamento no dia 14/09/2017 (Id. 1666618), fato esse reconhecido pelo banco requerente.

Como bem concluiu a sentença proferida, restou comprovada nos autos a adimplência em relação à dívida levada a protesto, ao tempo que fica comprovado a inclusão no protesto do título em momento posterior ao pagamento, o que evidencia o caráter indevido do protesto.

No caso em apreço, verifica-se ainda que sentença de piso considerou que houve o dano moral, já que o protesto fora feito indevidamente. Entendo, por bem, seguir a linha do magistrado de primeiro grau.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Nesse contexto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá, para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença objurgada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.